Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANO COLLOR. SERVIDORES PÚBLICOS DO DF. IPC DE MARÇO/1990. 84,32%. BASE DE CÁLCULO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A base de cálculo para incidência do percentual de 84,32% deve ser a remuneração dos servidores no mês de março de 1990, quando houve a perda salarial decorrente da falta de recomposição inflacionária.
2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período (RE 870.947-SE).